Tribunal: STJ
Processo: 0009416-04.2013.8.21.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2118321 - RS(2022/0128835-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: PAULO WALDIR LUDWIG
ADVOGADOS
: RODRIGO LUDWIG - RS091133
JEAN MICHEL LUCCHESE MELLO - RS084176
LEONARDO DE FARIA THIARA - RS089477
EMBARGADO
: ARMANDO ELMIRO ZEPPENFELD
ADVOGADO
: CRISTIANO JANNONE CARRION - RS048109
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
. É inadmissível a sua oposição com a pretensão de se
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões analisadas, tratadas e fundamentadas na decisão
embargada, em rejulgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 18587c07-6bcf-481c-a899-8a4ed7cad91e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2118321 - RS(2022/0128835-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: PAULO WALDIR LUDWIG
ADVOGADOS
: RODRIGO LUDWIG - RS091133
JEAN MICHEL LUCCHESE MELLO - RS084176
LEONARDO DE FARIA THIARA - RS089477
EMBARGADO
: ARMANDO ELMIRO ZEPPENFELD
ADVOGADO
: CRISTIANO JANNONE CARRION - RS048109
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
. É inadmissível a sua oposição com a pretensão de se
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões analisadas, tratadas e fundamentadas na decisão
embargada, em rejulgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO WALDIR LUDWIG contra
acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DE
VALORES. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem afastou a prescrição e fixou os honorários
advocatícios em R$ 5.000,00, considerando a efetiva prestação de serviços, o
proveito econômico obtido e o período de atuação do advogado,
desconsiderando o percentual contratual de 20% sobre o proveito econômico
bruto, em razão da revogação do mandato antes da conclusão integral dos
serviços.
2. As questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram analisadas de
forma clara e fundamentada, não havendo negativa de prestação jurisdicional.
A discordância do recorrente com a conclusão adotada não configura vício de
omissão.
3. No caso, a revisão do valor arbitrado a título de honorários advocatícios
demandaria reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais, o que é vedado
em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Nas razões expostas nos embargos declaratórios, o embargante afirma a existência de
vícios no acórdão, em especial sobre: "(a) a exceção jurisprudencial consolidada para honorários
Documento eletrônico VDA54491281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:38:09
Código de Controle do Documento: 3b9a34d5-8f64-4fd1-864a-72cce2a4c177

irrisórios; (b) a contradição entre fatos assentados e suposta necessidade de reexame probatório;
(c) a divergência com julgado da 3a Turma em caso análogo; (d) a violação ao
do Estatuto
art. 22
da OAB."
Requer, ao final, o provimento do recurso, com rejulgamento da causa,
restabelecendo-se a "sentença de primeiro grau, que arbitrou os honorários em 20% do proveito
econômico; ou, subsidiariamente, majorando-os para patamar condizente com os vetores legais e
jurisprudenciais".
A parte embargada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência
de nenhum dos vícios previstos no
do
porquanto todas as questões
art. 1.022
CPC/2015,
relevantes foram devidamente analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da
parte embargante, o que inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Quanto aos temas cujo enfrentamento é novamente pretendido, desta vez em sede de
embargos declaratórios, esta egrégia Corte, por sua Quarta Turma, assim decidiu:

Quanto aos demais dispositivos (art. 85, § 2, do Código de Processo Civil de
2015,
§ 3, do Código de Processo Civil de 1973, e
da
art. 20,
art. 22
, a alegação de violação envolve, em resumo, uma suposta
Lei 8.906/1994)
valoração não ideal da prova produzida nos autos, feita pelo Tribunal de
origem, quanto ao trabalho desempenhado pelo causídico, a qual, se mais
adequadamente promovida, teria levado, na visão do recorrente, ao
arbitramento de um valor superior a título de honorários advocatícios.
Trata-se, porém, de pleito que esbarra no óbice formalizado nos enunciados n.
5 e n. 7 da Súmula do STJ.
Para melhor compreensão, cito trecho do acórdão do TJRS:

Em seu apelo, o réu postula o reconhecimento da ausência do direito
de perceber honorários, em virtude da rescisão do mandato por culpa
exclusiva do apelado (suspensão do exercício da advocacia), ou sendo
o caso de atribuir algum honorário ao ex-advogado, seja este fixado
tão somente com relação ao período não compreendido pela suspensão
da OAB em que atuou na respectiva reclamatória trabalhista, sob pena
de legitimar o exercício ilegal da profissão.
Tenho que parcial razão assiste ao recorrente. [...]
Destaco, de imediato, que a atuação do demandante em nome da parte
requerida nos autos da reclamatória trabalhista movida está
demonstrada nos autos. In casu, as partes celebraram contrato de
honorários advocatícios em 1999, prevendo cláusula de êxito, com
honorários fixados em 20% se não houver recurso e ou 25% no caso de
interposição de recurso (fl. 17). Contudo, em se tratando de ação de
arbitramento de honorários, o juiz não está vinculado aos termos da
contratação originalmente celebrada, sobretudo em face da cessação
da prestação de serviço, e consequente revogação do mandato e
posterior contratação de novo procurador pelo réu, em 25 de maio de
2010, fl. 296, data em que o réu também revogou os poderes
concedidos à procuradora Débora Simone Ferreira Passo, que
integrava o escritório do autor, fl. 297.
Importante destacar que a rescisão do mandato devido à suspensão do
exercício da advocacia, a partir de
(fl. 314), não obsta o
30/09/2002
pagamento dos honorários advocatícios avençados entre as partes, até
Documento eletrônico VDA54491281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:38:09
Código de Controle do Documento: 3b9a34d5-8f64-4fd1-864a-72cce2a4c177

porque a partir de fevereiro de 2002 outros procuradores parceiros
integrantes do escritório do autor passaram a atuar no feito,
e/ou
afastando-se o pedido recursal no ponto.
Relevante ressaltar que o magistrado, em demandas de arbitramento de
honorários advocatícios, não está igualmente vinculado à Tabela de
Honorários da OAB, que se materializa como mero referencial,
impondo-se consideração ao efetivo trabalho realizado pelo
procurador nos autos do processo em que pretendido o arbitramento.
[...]
No caso concreto, entendo que os casos são semelhantes, o que
reclama o tratamento similar para o arbitramento do valor dos
honorários judicialmente, levando-se em consideração que restou
extinta a prestação de serviços de advocacia com a revogação dos
poderes que decorreram da outorga da procuração, o que restou
obstaculizado o recebimento dos honorários na forma ajustada entre as
partes. Em face da revogação do mandato, não prevalece o ajuste de
que os honorários estariam vinculados ao resultado da ação em que
representou processualmente a ré, afastando-se o pleito de percepção
de honorários no patamar de 20% sobre o valor do proveito econômico
bruto obtido na ação trabalhista, uma vez que este percentual
englobava a prestação de serviços em sua integralidade, o que não
ocorreu na espécie.
Assim, considerando a efetiva prestação de serviços pelo autor, o
proveito econômico obtido pelo réu na demanda trabalhista, o período
de atuação do advogado não compreendido pela suspensão da OAB (de
a
) e as demais peculiaridades do caso concreto,
09/1999
09/2002
arbitro os honorários advocatícios devidos pelo réu ao autor pela
atuação na reclamatória trabalhista n° 0064900- 62.1999.5.04.0851,
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que deverá ser atualizado pelo
IGP-M a partir da data do acórdão e acrescido de juros de mora de
1% a. m. a contar da data citação.

Não é possível a esta Corte Superior modificar a conclusão do acórdão sem
promover uma ampla revaloração de fatos, provas e cláusulas contratuais
(contrato de honorários), para eventualmente reavaliar e redefinir graus de
responsabilidade, causas do rompimento do contrato, da suspensão do
exercício profissional, quantidade de atos jurídicos praticados antes da
suspensão do serviço contratado, dentre outros elementos, por se tratar de
matérias que, na situação "sub judice", são impróprias a reexame em recurso
especial (Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ).
Sobre o tema, confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DEPENDENTE DE
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, o
Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado
aos autos, concluiu que o ora agravante "(...) não trouxe nenhum
elemento subsistente, sequer prova testemunhal, para corroborar a tese
defendida acerca da contratação realizada nos termos relatados na
inicial. De outro lado, observa-se que a empresa demandada, ora
apelada, ao juntar a cópia do contrato de honorários celebrado com o
ora
rechaçou a tese inaugural, desincumbindo-se do
autor/apelante,
seu ônus probatório, a rigor do que preceitua o
do
art. 333, inciso II,
Lei
". A pretensão de alterar tal entendimento
Instrumental/73
demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável
em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7, ambas do
STJ. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de matéria suscitada
somente no agravo interno, por se tratar de indevida inovação
recursal.
3.
Agravo
interno
desprovido.
(AgInt
no
Documento eletrônico VDA54491281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:38:09
Código de Controle do Documento: 3b9a34d5-8f64-4fd1-864a-72cce2a4c177

relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.240.278/GO,
julgado em
DJe de
)
4/4/2022,
4/5/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
CONTRATAÇÃO
VERBAL
ONEROSA
NÃO
DEMONSTRADA. RELAÇÃO DE PROXIMIDADE ENTRE AS
PARTES E PECULIAR CONDIÇÃO DE PESSOA INTERDITADA SOB
CURATELA. SÚMULAS 7 DO STJ E 283 DO STF. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra
decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento
decisório. Reconsideração. 2. A ausência de impugnação, nas razões
do recurso especial, de fundamentos autônomos e suficientes à
manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da
Súmula 283 do STF. 3. "Na ação de arbitramento de honorários
advocatícios, ausente o acordo formal e escrito, é lícito exigir do autor
(advogado) a comprovação do fato constitutivo do seu direito,
porquanto restando demonstrado que o acordo verbal firmado entre as
partes não prevê a contraprestação pelos serviços prestados pelo
profissional, nos termos do
§ 2o, da
não há que
art. 22,
Lei n. 8.906/94,
se presumir que o advogado sempre terá direito aos honorários
convencionais,
além
dos
honorários
sucumbenciais"
(
Relator Ministro MASSAMI UYEDA, Segunda
EREsp 410.189/RS,
Seção, julgado em
DJe de
. 4. Na hipótese, as
9/6/2010,
21/6/2010)
instâncias ordinárias concluíram que, ausente o acordo formal e
escrito, era necessária a comprovação da contratação verbal onerosa
da prestação de serviços advocatícios prestados em favor de pessoa
interditada, considerando a demonstração de relação de proximidade
estabelecida entre as partes a evidenciar um oferecimento voluntário
de auxílio gratuito para acelerar a satisfação da prestação
jurisdicional já obtida anteriormente na ação principal com atuação e
representação por advogado diverso. A reforma do acórdão recorrido
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos,
providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.770.938/DF,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025,
DJEN de
)
27/2/2025.

Nessas condições, examinadas as razões expostas nos embargos, percebe-se não
estarem presentes no acórdão embargado os vícios apontados.
É nítido o intuito da parte embargante de obter a reforma do acórdão embargado,
entendendo ter sido equivocado o julgamento. Esse intento, contudo, não é processualmente
viável na via estreita dos embargos de declaração, porque incompatível com a pretensão de se
obter efeitos infringentes.
Os embargos declaratórios possuem escopo estrito, destinando-se precipuamente a
sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que maculem o
pronunciamento judicial. Não se admite, contudo, o manejo deste recurso com o fim de
promover a rediscussão de questões já decididas e devidamente fundamentadas no julgado
embargado, porquanto os embargos não constituem via idônea para provocar um novo
Documento eletrônico VDA54491281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:38:09
Código de Controle do Documento: 3b9a34d5-8f64-4fd1-864a-72cce2a4c177

julgamento da lide. A omissão passível de correção por esta via recursal refere-se,
especificamente, à ausência de manifestação sobre pontos ou questões fáticas e jurídicas em
relação aos quais o julgador tinha o dever de se pronunciar e, todavia, silenciou.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre
o qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a
requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
art. 1.022)
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.683.104/PR,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
19/12/2024)

Os fundamentos invocados pela parte embargante não lograram evidenciar a
ocorrência de quaisquer dos vícios taxativamente arrolados no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil de 2015. Ao revés, depreende-se que as matérias submetidas à apreciação do STJ foram
devidamente analisadas e decididas no aresto impugnado. Ainda que o resultado tenha sido
desfavorável à pretensão da parte recorrente, tal circunstância não constitui fundamento idôneo
ao provimento do recurso integrativo. Reitera-se que o escopo principal dos embargos
declaratórios limita-se a viabilizar que sejam obscuridades, eliminadas contradições,
supridas omissões sobre pontos ou questões que o órgão julgador deveria ter enfrentado ou
corrigidos erros materiais. Nenhuma dessas hipóteses, contudo, ficou configurada no caso
concreto.
A propósito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE, SOBRESTAMENTO.
TEMA
No

NÃO
APLICÁVEL.
CAUSA
ENTRE
1255/STF.
PARTICULARES. RESTRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO
INEXISTENTE.
MULTA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
VERIFICADO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Em Questão de Ordem no RE no 1.412.069, o Pleno do Supremo
Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, que o Tema no 1.255 da
repercussão geral é restrito às ações envolvendo a Fazenda Pública. Não há
falar em sobrestamento de feito envolvendo particulares.
3. A fixação de honorários advocatícios por equidade em ações
entre particulares deve observar a tese firmada no Tema no 1.076 do STJ.
4. No caso, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não
se verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso,
tornando desnecessária sua aplicação.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.207.438/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
29/8/2025)

Documento eletrônico VDA54491281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:38:09
Código de Controle do Documento: 3b9a34d5-8f64-4fd1-864a-72cce2a4c177

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual
se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes,
bem como corrigir erro material (
. É inadmissível a
CPC/2015, art. 1.022)
sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.683.104/PR,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
19/12/2024)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54491281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:38:09
Código de Controle do Documento: 3b9a34d5-8f64-4fd1-864a-72cce2a4c177

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.118.321 / RS
Número Registro: 2022/0128835-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00074075720178217000 00094160420138210025 00562069220218217000 01169448020208217000
01204766720178217000
02208161920178217000
02511200047840
02511300042114
1169448020208217000
1204766720178217000
201702645351
2208161920178217000
2511200047840 2511300042114 562069220218217000 70072432925 70073563611 70074567017
70084785856 70085426534 74075720178217000 94160420138210025
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO WALDIR LUDWIG
ADVOGADOS : RODRIGO LUDWIG - RS091133
JEAN MICHEL LUCCHESE MELLO - RS084176
LEONARDO DE FARIA THIARA - RS089477
AGRAVADO
: ARMANDO ELMIRO ZEPPENFELD
ADVOGADO
: CRISTIANO JANNONE CARRION - RS048109
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO WALDIR LUDWIG
ADVOGADOS
: RODRIGO LUDWIG - RS091133
JEAN MICHEL LUCCHESE MELLO - RS084176
Documento eletrônico VDA54846246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:22
Código de Controle do Documento: 4352e57a-c18d-4ac8-b595-070adda21066

LEONARDO DE FARIA THIARA - RS089477
EMBARGADO : ARMANDO ELMIRO ZEPPENFELD
ADVOGADO
: CRISTIANO JANNONE CARRION - RS048109
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:22
Código de Controle do Documento: 4352e57a-c18d-4ac8-b595-070adda21066